Tribunal: TJSP
Processo: 0024937-32.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Lei no 11.960/09. A execução deverá observar os parâmetros definidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, especificamente no que diz respeito à Lei Federal no 11.960/2009, assim também em relação ao que fora decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Lei no 11.960/09. A execução deverá observar os parâmetros definidos pelo Excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017, especificamente no que diz respeito à Lei Federal no 11.960/2009, assim também em relação ao que fora decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.492.221/PR, Tema 905. JUROS. Subsistente a definição dos acréscimos da mora estabelecida no título exequendo, ante a ocorrência da coisa julgada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.